Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730685-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Levi Marques da Silva Antônio Mariano Afonso de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0085074-59.2010.8.07.0015, assim redigida: “Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de LEVI MARQUES DA SILVA e ANTONIO MARIANO AFONSO DE OLIVEIRA. O ente público exequente peticionou aos autos e requereu a citação do espólio de LEVI MARQUES DA SILVA no endereço constante na CDA inicial, tendo em vista o falecimento da parte executada. Acostou aos autos a certidão de óbito (ID 240281244) É o breve relatório. DECIDO. A certidão de óbito, carreada aos autos, demonstra que o executado LEVI MARQUES DA SILVA faleceu em 10/01/2010, antes, portanto, da propositura da presente execução fiscal, que se deu em 28/07/2018. Assim, tendo sido ajuizada a ação em face do devedor e não do espólio ou dos herdeiros, em caso de falecimento daquele, o processo deve ser extinto, dada a sua ilegitimidade passiva. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do C. STJ: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1056606/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010). Note-se, ademais, que não se admite, inclusive, a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado no 392 do STJ. Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso II, e 924, inciso I, do CPC e determino a exclusão do ESPOLIO DE LEVI MARQUES DA SILVA. Sendo assim, o feito prosseguir apenas em face do outro executado, qual seja: ANTONIO MARIANO AFONSO DE OLIVEIRA. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal para informar novo endereço do executado remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, ou requerer o que entender de direito, atentando para o fato de que a indicação de endereços repetidos, já diligenciados ou sabidamente incompletos onera desnecessariamente a secretaria deste Núcleo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 74413592), em síntese, que é admissível, no caso em exame, o redirecionamento da execução fiscal para alcançar a esfera patrimonial do espólio ou, subsidiariamente, dos sucessores do falecido Levi Marques da Silva. Argumenta que a execução foi ajuizada antes da constatação do óbito do devedor, ocorrido aos 10 de janeiro de 2010, e que, tão logo teve ciência do falecimento, diligenciou para a juntada da certidão de óbito aos autos e formulou requerimento com o objetivo de citação do espólio. Aduz que a extinção parcial da execução, com fundamento na ilegitimidade passiva do falecido, não observa o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e compromete a cobrança do crédito público. Sustenta que, na ausência de inventário ou de inventariante, é plenamente viável a citação direta dos herdeiros, nos termos da regra prevista no art. 110 do CPC, e que a Fazenda Pública não pode ser penalizada pela inércia dos sucessores em promover a instauração do inventário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a aludida decisão, com a autorização da continuidade da execução contra o espólio ou, alternativamente, contra os sucessores do de cujus. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para alcançar a esfera patrimonial do espólio ou, subsidiariamente, dos sucessores do falecido Levi Marques da Silva. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os mencionados nas normas estabelecidas no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. O recorrente afirma que, após diligência, foi constatado o falecimento do devedor, Levi Marques da Silva, aos 10 de janeiro de 2010 (Id. 240281244 dos autos aludidos), tendo sido juntada aos autos a respectiva certidão de óbito, bem como formulado requerimento do credor para citação do espólio. De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é admissível na hipótese em que o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação válida nos autos da execução fiscal. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2o, I, II E IV, DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Precedentes. III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou a nulidade da penhora, em razão da ausência de intimação dos coproprietários sobre a realização do leilão. Rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a título de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, no âmbito de agravo interno, porquanto não ocorre a inauguração de instância recursal. Precedentes. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde verifica-se que a citação do devedor não se consumou em vida, circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou os sucessores. Aliás, constata-se que a própria CDA foi constituída aos 30 de julho de 2010 (Id. 20479152 e Id. 20479154 dos autos do processo de origem), ou seja, em data posterior ao falecimento do contribuinte (Id. 240281244 dos autos aludidos). Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator